Tribunal: TJMT
Processo: 1016980-17.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016980-17.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), EVERALDO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 901.075.861-34 (PACIENTE), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), A. G. D. S. R. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: direito processual penal.
habeas corpus
.
estupro de vulnerável [vizinha do paciente].

Prisão preventiva justificada para aplicação da lei penal.

Evasão após o fato. Prisão após 3 (três) anos e 5 (cinco) meses. insuficiência das medidas cautelares alternativas
.
Impertinência da prisão domiciliar. Ordem denegada
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande que indeferiu
a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável [vizinho da vítima]
visando a liberdade provisória ou medidas cautelares. Subsidiariamente, a prisão domiciliar.

II.
Questões em discussão

1) A

ausência de provas da materialidade; 2) decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) predicados favoráveis; 3) suficiência de medidas cautelares alternativas; 4) direito à prisão domiciliar por ser o paciente idoso e portador de
“Diabetes Mellitus”
.

III.
Razões de decidir

1.

Nos crimes sexuais, sobretudo no contexto de estupro de vulnerável, a materialidade delitiva não exige, necessariamente, laudo pericial positivo, ante a possibilidade de inexistência de vestígios físicos.

2.
A fuga do paciente do distrito da culpa logo após o fato [
atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra vizinha de 11 (onze) anos de idade]
, permanecendo em local incerto por aproximadamente 3 (três) anos e 5 (cinco) meses, denota risco concreto de fuga e justifica a manutenção da custódia preventiva para a aplicação da lei penal.

3.
Os predicados pessoais favoráveis [primariedade, residência fixa, ocupação lícita e família constituída]
“não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais”
(TJMT, Enunciado Criminal 43).

4.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da conduta evasiva do paciente e da proximidade da audiência de instrução, circunstância que recomenda a preservação da instrução probatória sob controle do Juízo singular.

5.
A existência de enfermidade sem prova concreta de incompatibilidade entre o tratamento médico e o cárcere não autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

IV.
Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1.
Nos crimes de estupro de vulnerável, a materialidade pode ser demonstrada por outros elementos probatórios, não sendo imprescindível a realização de exame pericial com resultado positivo.

2.
A evasão do distrito da culpa por período prolongado constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva visando à garantia da aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal.

3.
As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando demonstrada a necessidade da prisão.

4.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando a conduta do paciente revela intenção de se furtar à persecução penal.

5.
A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige demonstração concreta da impossibilidade de tratamento médico adequado no sistema prisional.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
art. 217-A
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no HC no 847.588/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 18.4.2024; AgRg no HC no 914.206/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 15.8.2024;
RHC no 184.199/PI, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 12.12.2024; AgRg no HC no 1.037.837/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.10.2025; AgRg no RHC no 183.743/MS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, 15.3.2024; STJ, HC no 907.802, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 9.12.2024; TJMT, HC NU 1004249-33.2019.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, 20.5.2019;
Enunciado Criminal 43;

HC NU 1007225-37.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 3.5.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1016980-17.2026.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S): DR. DIEGO OSMAR PIZZATTO

PACIENTE(S): EVERALDO DA SILVA NASCIMENTO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de EVERALDO DA SILVA NASCIMENTO contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU 1040557-57.2022.8.11.0002), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável [vizinho da vítima] - art. 217-A c/c art. 226, II, do CP - (https://pje-intranet.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a materialidade não estaria comprovada por prova técnica; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente
“é primário, possui bons antecedentes, domicílio fixo em Várzea Grande/MT, onde reside com sua família e exerce a profissão lícita de pescador”
; 4) medidas cautelares seriam suficientes; 5) o paciente possui direito à prisão domiciliar por ser idoso e portador de
“Diabetes Mellitus”
.

Requer a concessão da ordem que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão por cautelares alternativas. Subsidiariamente, convertida em domiciliar (ID 361894861), com documentos (ID 361894880/ID 361894881).

O pedido liminar foi indeferido (ID 363108853).

O Juízo singular prestou informações

(ID 363177186).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Prisão preventiva. Crime de estupro de vulnerável. (art. 217-A c/c art. 226, II, do CP). Razões da impetração: 1. Ausência de fundamentação cautelar idônea para a manutenção da preventiva. Improcedência. Decreto preventivo está fundamentado em elementos concretos, tanto pela gravidade concreta da conduta atribuída ao Paciente, bem como pela sua evasão do distrito da culpa logo após o cometimento do delito e permanência em local incerto e não sabido por quase três anos e meio, situação que ensejou inclusive a suspensão do processo nos moldes do artigo. 366 do CPP; circunstâncias que justifica a necessidade de manutenção do claustro cautelar especialmente para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Predicados pessoais favoráveis. Improcedência. Primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não obstam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do artigo. 312 do CPP, sobretudo diante do histórico de fuga. 3. Pretensão de prisão domiciliar humanitária por idade e diabetes (Diabetes Mellitus). Improcedência. Documentação acostada (exames laboratoriais e receituário datado de junho de 2024) não comprova extrema debilidade nem demonstra a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, requisitos cumulativos do art. 318, II, do CPP. Cautelares diversas da prisão não se mostra suficiente. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procurador de Justiça - ID 367010860)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 13.3.2023, 10a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE ofereceu denúncia em face por paciente por estupro de vulnerável majorado [
“no dia 9 de outubro de 2022, em estabelecimento comercial localizado na Rua Carlos Gomes, no 20, Bairro 23 de Setembro, em Várzea Grande, o denunciado EVERALDO DA SILVA NASCIMENTO praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a vítima Ághata Gabriely da Silva Roques, a época com 11 anos de idade”
], na qual consignou que o paciente se encontrava
“em local incerto e não sabido, telefone: (65)99218-0507”
, postulando pela decretação da custódia preventiva (PJe NU 1040557-57.2022.8.11.0002 - ID 112223616).

Em 27.4.2023, o Juízo singular recebeu a inicial acusatória e decretou a prisão preventiva do paciente mediante a seguinte fundamentação:

“[...]III - Depreende-se do relatório que, o Ministério Público Estadual representou pela prisão preventiva do acusado Everaldo da Silva Nascimento, a fim de que seja assegurada a aplicação da lei penal. [...]

No caso versando, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade delitiva que foi demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo depoimento da vítima e pelos demais documentos encartados nos autos.

Por sua vez, os indícios suficientes de autoria podem ser constatados a partir da declaração da vítima. A palavra da ofendida, especialmente nos casos de violência doméstica, constitui meio de prova e serve à comprovação da materialidade, quando menos para a imposição de medidas cautelares que visem protegê-la.

Ressalta-se dos autos que o acusado praticou, em tese, o crime de estupro de vulnerável em desfavor da vítima, em 09 de outubro de 2022, à época dos fatos, menor de 14 anos.

Já o periculum libertatis encontra-se evidenciado na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, eis que há notícias de que o acusado, após os fatos, foragiu e, atualmente, permanece em lugar incerto e não sabido, conforme se extrai do depoimento da Sra.
Maria de Fátima da Silva Nascimento, esposa do réu
. Vejamos: [...] então
ficou em frente de casa para receber os policiais
pois pensou que iriam até lá, o EVERALDO foi para dentro de casa, a declarante ficou lá na frente alguns minutos, os policiais não foram,
quando entrou em casa já não encontrou mais o EVERALDO, tinha sumido os documentos pessoais dele
, a bolsa que ele guarda remédios pois é diabético, hipertenso, então ele toma vários remédios por dia, a declarante não viu ele pulando o muro de trás, ele simplesmente sumiu, desde então a declarante nunca mais viu o EVERALDO,
ele não voltou para casa, não voltou mais no bar
, a declarante bloqueou o número dele; QUE a mãe do EVERALDO mora no mesmo bairro, ele tem 02 irmãs que moram no mesmo bairro que a declarante mora, a declarante já foi lá na casa deles, eles disseram que não tinha nenhuma informação do EVERALDO, a família ficou toda revoltada ...” (Id. 106871675) [...]

Dessa maneira, presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva sendo ‘Fumus Commissi Delicti’ e o ‘Periculum Libertatis’ consistente na necessidade de assegurar a Aplicação da Lei Penal e a Conveniência da Instrução Criminal, a decretação da custódia cautelar se faz necessária, não sendo o caso de se adotar providência cautelar diversa da prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal, vez que não surtirão efeitos práticos. Por todo o exposto, em consonância ao parecer ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO EVERALDO DA SILVA NASCIMENTO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal [...].”
(Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito - PJe NU 1040557-57.2022.8.11.0002 - ID 112223616).

Em 4.5.2023, foi expedido mandado de citação para cumprimento à
“Rua Almirante Barroso, no 298, 298, (Lot C Sul), Centro Sul, Várzea Grande-MT - CEP: 78110-046”
(PJe NU 1040557-57.2022.8.11.0002 - ID 116787713).

Em 20.6.2023, a oficiala de Justiça Marilene de Almeida certificou não ter sido
“possível proceder a citação”
do paciente (PJe NU 1040557-57.2022.8.11.0002 - ID 121085459).

Em 26.6.2023, a 10a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL informou que,
“em pesquisa no sistema SIEL/INFOSEG, foi localizado endereço do denunciado, qual seja: EVERALDO DA SILVA NASCIMENTO - Rua do Principado no 8, Quadra 05, Lote 08, Loteamento Pampulha, Várzea Grande - MT”,
requerendo a expedição de mandado de citação (PJe NU 1040557-57.2022.8.11.0002 - ID 121601593).

Em 22.8.2024, renovou o pedido de citação pessoal informando novo endereço [“
Avenida 4, no 24, QUADRA 3, Bairro Parque Cuiabá, Cuiabá-MT, telefone: (65) 99636- 4433
”] do paciente (PJe NU 1040557-57.2022.8.11.0002 - ID 166533674).

Em 25.9.2024, a oficiala de Justiça [Silvana Maria de Lima] certificou não ter
“sido possível proceder a citação”
do paciente (PJe NU 1040557-57.2022.8.11.0002 - ID 170339403).

Em 1o.10.2025, foi realizada a citação por edital do paciente (PJe NU 1040557-57.2022.8.11.0002 - ID 170879635).

Em 1o.11.2024, o juiz da causa determinou a suspensão do “
curso do processo e do prazo prescricional, nos moldes do art. 366 do Código de Processo Penal”
(PJe NU 1040557-57.2022.8.11.0002 - ID 174180730).

Em 24.3.2026, o paciente foi preso em Gandu/BA (ID 361894879).

Em 16.4.2026, o juiz da causa indeferiu o pedido revogatório e designou audiência de instrução nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria permanecem hígidos, conforme boletim de ocorrência e depoimentos colhidos na fase inquisitorial, que narram que o acusado teria atraído a menor para o interior de seu bar e praticado atos libidinosos mediante força. [...]

Restou sobejamente comprovado que o acusado evadiu-se do distrito da culpa logo após a prática delitiva, permanecendo em local incerto e não sabido por longo período, o que inclusive ensejou a suspensão do processo e do prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP.

A evasão do réu do distrito da culpa é motivação idônea e suficiente para a manutenção da segregação cautelar, conforme pacífica jurisprudência, visando assegurar a futura aplicação da lei penal. [...]

A imposição de medidas cautelares diversas da prisão, como pleiteia a defesa, mostra-se, neste momento processual, uma resposta estatal inócua. Ora, se o réu demonstrou nítida intenção de furtar-se à aplicação da lei ao fugir da comarca, é evidente que a sua liberdade configura risco inaceitável à ordem pública e à efetividade do processo.

Quanto à condição de saúde alegada, embora o réu apresente documentos que indicam enfermidades crônicas, não restou demonstrada a impossibilidade de tratamento dentro do sistema prisional, nem que sua debilidade seja tamanha que exija a soltura imediata, especialmente diante da gravidade do crime imputado. A concessão de prisão domiciliar por motivo de doença grave é medida excepcional e exige prova robusta da impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional. [...]

Portanto, o deferimento de medidas cautelares diversas da prisão revela-se insuficiente e inadequado para o caso em tela, dada a gravidade da conduta imputada e o risco real de nova fuga caso o autuado seja posto em liberdade neste momento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa e
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
de
EVERALDO DA SILVA NASCIMENTO
, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Intime-se a defesa para apresentar a defesa preliminar, no prazo legal.

Designo a realização do depoimento sem dano da menor para o dia
18 de maio de 2.026
, às
16:00hs
, em sala própria deste Juízo, com registro integral por meio de gravação audiovisual, observadas as cautelas pertinentes. [...]

Por fim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 12/06/2026 às 16h00min [...].”
(
Juliano Hermont Hermes da Silva, juiz de Direito
- PJe NU 1040557-57.2022.8.11.0002 - ID 231818510)

Em 29.4.2026, a Defesa apresentou resposta à acusação (PJe NU 1040557-57.2022.8.11.0002 - ID 231818510).

Pois bem.

Verifica-se do Laudo de Constatação de Violência Sexual [no 1.1.02.2022.027075-01], relativo à vítima Aghata Gabriely Da Silva Roques, que no dia 9.10.2022, a criança apresentava
“hímen íntegro”
o que
“permite afirmar que não houve conjunção carnal”
e, também não terem sido encontrados
“outros vestígios objetivos de violência sexual”,
mas
“vale lembrar que existem atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como beijos e carícias, que podem não deixar marcas”
(
ID 26722056).

Não obstante os abusos atribuídos ao paciente

[morder o seio e introduzir o dedo na vagina] envolvem a prática de atos libidinosos, os quais nem sempre resultam lesões físicas aferíveis por prova técnica (TJSC, AP NU 0016921-21.2010.8.24.0008, Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, 10.9.2019).

Na ausência de vestígios decorrentes de atos sexuais, a materialidade pode ser, excepcionalmente, demonstrada por outros elementos probatórios, tais como a palavra da vítima, de testemunhas e informantes (STJ, HC no 47.212/MT, Rel. Min. Gilson Dipp, 13.3.2006; AgRg no HC no 847.588/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 18.4.2024; AgRg no HC no 914.206/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 15.8.2024; TJMT, NU 0004323-97.2018.8.11.0046, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 9.8.2024).

No caso, a prova da materialidade no estupro de vulnerável não se encontra vinculada ao exame de corpo de delito, de modo que não se identifica ilegalidade apta a revogação da custódia cautelar.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundada na aplicação da lei penal, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em estupro de vulnerável, visto que teria conduzido [
“
puxado
pelo braço
”
]
a vítima Aghata Gabriely da Silva Roques, de 11 (onze) anos de idade, à época do fato [9.10.2022], “
até o banheiro”
do estabelecimento comercial [
“bar”
], localizado à Rua Carlos Gomes, no 20, Bairro 23 de Setembro, em Várzea Grande/MT,
“e lá ele mordeu seu seio e enfiou o dedo em sua vagina”
, bem como na evasão do distrito da culpa,
logo após “
a prática delitiva, permanecendo em local incerto e não sabido por longo período”
(PJe NU 1040557-57.2022.8.11.0002 - ID 112223616).

Observa-se que a localização do paciente [em 24.3.2026] somente foi possível após cumprimento da ordem de prisão oriunda do Juízo singular [1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande] em Gandu/BA.

A fuga do paciente do distrito da culpa, após o cometimento do delito [de 2022 a 24.3.2026], constitui fundamentação suficiente para embasar a decretação da custódia preventiva

(STJ, RHC no 184.199/PI, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 12.12.2024).

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“A evasão do distrito da culpa logo após os fatos, mostrando-se infrutíferas as diligências objetivando sua localização desde a fase inquisitorial, são elementos suficientes para a decretação da prisão preventiva tanto pela conveniência da instrução processual como para garantia da aplicação da lei penal. À míngua de demonstração de possuir o beneficiário endereço certo e fixo, [...] tem-se como subsistentes os motivos que ensejaram o decreto prisional.”
(HC NU 1004249-33.2019.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, 20.5.2019)

Assim sendo, a decisão constritiva encontra-se fundamentada.

Em seu turno, os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída] não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva devidamente fundamentada (STJ, AgRg no HC no 1.037.837/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.10.2025).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais”
.

No tocante às medidas cautelares alternativas, a evasão do paciente por, aproximadamente, 3 (três) anos e 5 (cinco) meses, após o fato [atos libidinosos diversos da conjunção carnal que teriam sido praticados contra vizinha de 11 (onze) anos de idade], denotam que
“não pretendia se submeter a persecução penal”
(STJ, AgRg no RHC no 183.743/MS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, 15.3.2024).

Ademais, a designação da audiência de instrução para datas próximas [18.5.2026 e 12.6.2026] recomenda manutenção da custódia preventiva para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa (TJMT, HC NU 1007225-37.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 3.5.2024), que poderá reavaliar os fundamentos/necessidade da prisão.

Em relação à prisão domiciliar, a impetração está instruída exame de hemoglobina glicada (ID 361894870),
“controle de pressão arterial”
(ID 361894869) e
“receituário”
datado de 3.6.2024, do qual infere-se que o paciente [de 58 (cinquenta e oito) anos de idade - ID 361894874] faz uso de
“metifomina 850 mg”
,
“gliclazida 60mg”
,
“insulina NPH”
e
“sinvastatina 20 mg”
(ID 361894867).

Todavia, não há demonstração da impossibilidade de acompanhamento médico periódico no sistema prisional.

Atente-se que a afirmação de que o paciente se encontra acometido
“por enfermidade grave, corroborada por laudos particulares e não específicos sobre a possibilidade de permanecer em cárcere, não traduz a imediata necessidade de revogação da prisão, uma vez que é necessário comprovar a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional
” (STJ, HC no 907.802, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 9.12.2024).

Portanto, a conversão da prisão preventiva em domiciliar não se mostra pertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026